Tribunal: CARF
Processo: 10640.001393/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001393/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na falta de
apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem ser
consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. EXIGÊNCIA DO
EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001393/2009-33
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

A notificação de lançamento de fls. 11/12 e 14 exige do sujeito passivo, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 8.030,59. A exação
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) – retificadora, alusiva ao exercício
de 2005 (fls. 29/30), sendo apuradas, em síntese, as seguintes infrações: (i) dedução indevida
com despesas médicas no valor de R$ 14.500,00, em face da ausência de comprovação do
efetivo pagamento dos valores declarados perante Mayra Batista de Souza (R$ 7.000,00) e
Alessandra Carvalho (R$ 7.500,00); e (ii) omissão de rendimentos recebidos de Multiprof –
Cooperativa Multiprofissional de Serviço (R$ 4.650,00, com o IRRF de R$ 252,60) e do
Comando da Marinha (R$ 4.378,74, com o IRRF de R$ 108,45).
O notificado, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fls. 9),
apresentou impugnação de fls. 1/8, na qual aduziu, em resumo, que:
- Não havia razão jurídica plausível para exigir que o contribuinte comprove as
despesas médicas declaradas por meio de extratos bancários, que revelem saques compatíveis
com tais despesas;
- Que era absolutamente normal e razoável para o impugnante dispor de dinheiro
em espécie, para custeio de seus gastos, não se sujeitando, pois, a critérios subjetivos
mencionados pela Fiscalização, dissociados do princípio da legalidade;
- Que, de acordo com o artigo 8o da Lei n. 9.250/1995, os pagamentos de despesas
médicas são dedutíveis, desde que especificados e comprovados com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de que os recebeu, tais quais os registros
existentes nos recibos entregues pelo impugnante;
- Que, na esteira desse arrazoado, haveria que se destacar o pensamento do
Conselho de Contribuintes sobre o tema, conforme ementas transcritas (fls. 4/5), bem como
sobre o da inversão do ônus da prova, somente passível de ocorrência quando existentes
fundadas suspeitas de fraude, às fls. 6/7.
Para amparo de suas alegações, o interessado anexou os elementos de fls. 15/25.
Em Acórdão de fls. 101/105, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG entendeu por julgar a impugnação improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a parcela da dedução de despesas
médicas declarada pelo contribuinte, cujos pagamentos não foram efetivamente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

comprovados, de acordo com o demandado pela Fiscalização, com amparo na legislação
vigente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o direito do
impugnante precluso se não exercido no momento processual fixado, salvas as exceções
previstas e devidamente fundamentadas, as quais não foram demonstradas no caso em
concreto.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Ausente a contradita a determinada matéria (omissão de rendimentos), considera-se essa
não impugnada e o crédito tributário a essa vinculado como definitivamente constituído
na esfera administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 15/03/2012 (fls. 108) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls.
110/119, protocolado em 13/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observe-se, de plano, que o que está sob litígio é apenas dedução indevida de
despesas médicas, já que a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício tal qual relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 16 não foi
questionada quando do oferecimento da impugnação, de modo que foi considerada pela
autoridade julgadora de 1a instância como matéria não impugnada nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, a qual não pode ser mais discutida no âmbito deste processo
administrativo fiscal.
Dito isto, verifique-se que o recorrente suscita, em síntese, a ofensa ao devido
processo legal, uma vez que restou impedido de produzir provas capazes de afastas as dúvidas
relativas ao CPF e endereço dos profissionais médicos, bem assim que os recibos apresentam
informações suficientes no sentido de demonstrar que os serviços médicos foram devida e
oportunamente realizados e que, portanto, a autoridade fiscal não logrou demonstrar qualquer
indício de fraude, mas, ao contrário, apenas apoiou-se na frágil e subjetiva ideia de razoabilidade
para infirmar a documentação apresentada, sendo que, no caso, o ônus da prova cabe à
autoridade, do que se conclui que as glosas às deduções de despesas médicas são ilegais.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

Em relação à alegação de ofensa ao devido processo legal, registre-se, de logo,
que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos
administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka1,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as

1 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Nesse contexto, é de se reconhecer que, de acordo com o artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Pelo que se pode observar, a legislação tributária é clara no sentido de que o
sujeito passivo é que deve apresentar os motivos de fato e de direito em que fundamenta sua
defesa e, sobretudo, as provas que possuir já no momento da formalização da impugnação.
Aliás, consigne-se que, à luz do artigo 373, inciso II da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, o ônus da prova incumbe ao próprio recorrente que, a rigor, deveria demonstrar,
documentalmente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito quanto à
infração apurada e lançada pela autoridade fiscal3.
E, além disso, é de se reconhecer que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu por concluir por manter a glosa às deduções de despesas médicas pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas, já que essa teria sido a motivação da autuação
nessa parte, e apenas a título de informação é que entendeu por consignar que os recibos juntados
às fls. 17/25 não indicavam o endereço dos respectivos profissionais.
Quer dizer, os motivos pelos quais a autoridade julgadora de piso entendeu pela
manutenção da glosa foram justamente a falta de comprovação dos efetivos pagamentos das
despesas médicas e não a ausência dos endereços nos recibos dos respectivos profissionais

3 Confira-se que o artigo 373, inciso II da Lei no 13.105/2015, enquanto regra processual, é de todo aplicável, com
os devidos ajustes, claro, aos processos administratrivos fiscais em curso no âmbito federal, nos termos do próprio
artigo 15 da referida Lei, que dispõe que "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente".
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

médicos, conforme se pode observar dos trechos abaixo reproduzidos, extraídos das fls. 104 do
acórdão recorrido:
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar o interessado para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos
firmados por profissionais liberais, plena observância à legalidade que reveste o ato.
Nos termos já discorridos, cabe à Fiscalização perquirir, notadamente quando as
deduções forem consideradas exageradas.
No presente caso, com fulcro no citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por
elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida no termo de fl. 13, quando o sujeito passivo foi intimado a
apresentar:
“Comprovar, através de documentação bancária (cópia de cheques nominais
microfilmados, extratos bancários em que constem saques com compatibilidade de
datas e valores, ordens de pagamento ou transferências eletrônicas), os pagamentos
efetuados em 2004 a título de despesas médicas e informados em sua declaração
para Mayra Batista de Souza, CPF 040.424.156-52, no valor de R$ 7.000,00, e para
Alessandra Tavares M. de Carvalho, CPF 072.213.537-86, no valor de R$
7.500,00.”
A esse comando, de acordo com o que firmou à fl. 50, o interessado aduziu que realizou
os pagamentos em espécie, colacionando às fls. 51 e 52, declarações das indigitadas
profissionais nesse sentido, as quais também anexou à impugnação, às fls. 15/16,
acompanhadas, às fls. 17/25, pelos mesmos recibos já oferecidos.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se dê por
cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente realizados,
tidos por indevidos no lançamento, nas montas indicadas afastam a possibilidade da
inexistência de suas marcas na movimentação financeira do contribuinte. Essas
despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com valores e datas compatíveis,
cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento e outros meios
comprováveis via extrato e outros documentos emitidos por instituição financeira.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, ou mesmo a de “declarações”
firmadas por supostos profissionais assistentes, não supre a demanda requerida pelo
lançamento, consistente na demonstração dos efetivos pagamentos, o que já foi
abordado.
[...]
Quanto à adequação dos recibos aos requisitos previstos na lei, embora tal questão não
se constitua na motivação do lançamento, importa frisar que nenhum dos recibos de fls.
17/25 traz o endereço das respectivas emitentes ou quem se submeteu aos supostos
tratamentos psicoterápicos, sendo que ambos os vícios não foram superados pelas
“declarações” de fls. 15/16. Em assim sendo, nota-se que os recibos, em termos formais
e materiais, não satisfazem o que prevê o art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999.”
(grifei).
A propósito, note-se que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão
somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, não houve, no caso, qualquer ofensa ao devido
processo legal tal como o recorrente leva a crer, já que a autoridade julgadora entendeu por
concluir por manter a glosa às deduções de despesas médicas única e exclusivamente pela falta
de comprovação do efetivo pagamento das despesas, tal qual já havia sido relatado pela
autoridade autuante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15.
Portanto, entendo por rejeitar a alegação preliminar de ofensa ao devido processo
legal, já que o acórdão recorrido não foi proferido com preterição ao direito de defesa nos termos
do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Em relação às alegações de mérito a respeito das deduções de despesas médicas,
tem-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos
termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos5 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES

5 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, note-se que os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos
que contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exigir que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem equivocadamente a realização do
efetivo pagamento.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que foram oportunamente solicitados relativamente à efetiva
prestação dos serviços médicos e dos respectivos pagamentos, decerto que apenas quando o
contribuinte comprova a efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s,
extratos bancários, cheques nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que,
em casos tais, os recibos não serão suficiente para tanto.
Aliás, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180,
vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
No caso concreto, registre-se que os motivos que ensejaram a lavratura do
lançamento ora discutido foram justamente a falta de apresentação de documentos que pudessem
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, conforme se pode verificar da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15.
A autoridade fiscal havia intimado o interessado para apresentar documentos
comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos firmados por profissionais liberais. Quer
dizer, com fulcro no citado artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99, a autoridade requereu que
que as comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por
elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida no termo de fls. 13. Confira-se:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

“Comprovar, através de documentação bancária (cópia de cheques nominais
microfilmados, extratos bancários em que constem saques com compatibilidade de datas
e valores, ordens de pagamento ou transferências eletrônicas), os pagamentos efetuados
em 2004 a título de despesas médicas e informados em sua declaração para Mayra
Batista de Souza, CPF 040.424.156-52, no valor de R$ 7.000,00, e para Alessandra
Tavares M. de Carvalho, CPF 072.213.537-86, no valor de R$ 7.500,00.”
Em resposta de fls. 50, o interessado aduziu que realizou os pagamentos em
espécie, colacionando às fls. 51/52, declarações das indigitadas profissionais nesse sentido, as
quais também anexou à impugnação (fls. 15/16), acompanhadas pelos mesmos recibos já
oferecidos (fls. 17/25).
Não há obrigatoriedade no sentido de que a comprovação de despesas médicas se
dê por cheque ou comprovantes de Doc’s ou Ted’s. Por outro lado, os pagamentos
pretensamente realizados, tidos por indevidos no lançamento, nas montas indicadas afastam a
possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação financeira do contribuinte. Essas
despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas a saques com valores e datas compatíveis, cheques,
transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento e outros meios comprováveis via
extrato e outros documentos emitidos por instituição financeira.
A mera apresentação dos recibos ou mesmo a de “declarações” firmadas pelos
profissionais médicos não supre a demanda requerida pela autoridade fiscal, já que o presente
lançamento foi formalizado justamente por conta da falta de comprovação dos efetivos
pagamentos a título de despesas médicas.
Destaque-se, ainda, que a legislação do imposto sobre a renda que rege
especificamente a dedução de despesas médicas prevê no artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99
que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, de modo que não se falar, aqui, em qualquer inversão do ônus da prova, já que é o
sujeito passivo que deve comprovar a validade, nos termos da Lei, das deduções do imposto de
renda tais quais realizadas.
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instado a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para comprovar a efetividade dos
pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi justamente o motivo que teria
ensejado a autuação de dedução indevida de despesas médicas.
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001393/2009-33

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital